Tribunal: TJSP
Processo: 1020320-84.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Dano moral – Cancelamento de voo– Reacomodação da autora em outra aeronave, a qual realizou um trajeto mais longo - Atraso de cerca de 21 (vinte e uma) horas para a chegada no destino final - Pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.00,00, em primeiro grau – Descabimento – Valor fixado em primeiro grau que se revelou

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Dano moral – Cancelamento de voo– Reacomodação da autora em outra aeronave, a qual realizou um trajeto mais longo - Atraso de cerca de 21 (vinte e uma) horas para a chegada no destino final - Pretensão de majoração da indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.00,00, em primeiro grau – Descabimento – Valor fixado em primeiro grau que se revelou razoável e adequado aos fins colimados – Inexistência de elementos que denotassem a necessidade de majoração da verba arbitrada – RECURSO NÃO PROVIDO.